Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-12.2020.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-12.2020.8.05.0259 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA Advogado(s): ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO APELADO: FRANCISCO DE JESUS SANTOS Advogado(s):VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Terra Nova em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor público ocupante do cargo de Guarda Municipal. O servidor pleiteou o pagamento retroativo do Adicional de Risco de Vida, no percentual de 30% sobre o salário base, referente ao período de maio a dezembro de 2019, instituído pela Lei Municipal nº 497/2019. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças, acrescidas de juros e correção monetária. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da cobrança retroativa do Adicional de Risco de Vida instituído pela Lei Municipal nº 497/2019, considerando a vigência imediata da norma frente às alegações do Ente Público de ausência de dotação orçamentária prévia e de óbices impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo artigo 169 da Constituição Federal. III. Razões de decidir A Lei Municipal nº 497/2019, publicada em 22 de maio de 2019, instituiu o Adicional de Risco de Vida para a Guarda Municipal, estabelecendo sua vigência na data da publicação, sem condicionar a eficácia do direito à futura regulamentação ou disponibilidade orçamentária. O servidor público que preenche os requisitos legais para a percepção de vantagem pecuniária possui direito subjetivo ao recebimento da verba, não podendo a Administração Pública escusar-se do pagamento sob a alegação de limitações orçamentárias ou financeiras decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. A ausência de prévia dotação orçamentária, embora constitua irregularidade administrativa imputável ao gestor público, não tem o condão de afastar o direito do servidor à remuneração fixada em lei válida e vigente, mormente quando comprovado o efetivo exercício das funções inerentes ao cargo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A alegação de ausência de dotação orçamentária ou de limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não é fundamento apto a justificar o inadimplemento de direitos subjetivos de servidores públicos assegurados por lei municipal vigente e eficaz." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 169; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 497/2019, arts. 10 e 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000067-12.2020.8.05.0259, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TERRA NOVA e como apelada FRANCISCO DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da Relatora Sala das Sessões, data registrada no sistema. DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora